Tribunal: TJSP
Processo: 1058177-65.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe analisar se as provas requeridas são úteis para o deslinde da demanda, e que, "in casu", os autos já estavam devidamente instruídos, permitindo o julgamento, impertinente é o pedido para a realização de prova testemunhal ou outras provas.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe analisar se as provas requeridas são úteis para o deslinde da demanda, e que, "in casu", os autos já estavam devidamente instruídos, permitindo o julgamento, impertinente é o pedido para a realização de prova testemunhal ou outras provas.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CARRO DADO COMO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO – OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NÃO CUMPRIDA – AÇÃO PROCEDENTE – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DANOS MATERIAIS MOVIDA PELO RÉU EM FACE DO AUTOR – APENSAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – JULGAMENTO CONJUNTO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS. Evidenciado o cumprimento da obrigação por parte do autor, e ausentes os fundamentos do pedido do réu, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.